Tribunal: TJDFT
Processo: 0729547-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729547-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO em favor de GILVANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2022 sem que as mídias referentes aos diálogos do monitoramento policial que deram azo à denúncia tenham sido juntadas aos autos. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes previstos nos artigos 288, caput e 180, caput do Código Penal e art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998. Aduz que, ao ofertar resposta à acusação, postulou pela apresentação da referida prova, tendo o magistrado decidido pela designação da audiência sem que fosse apreciada essa questão para ao desate das provas. Sustenta que a judicialização do procedimento investigatório está viciada, uma vez que realizada por meio de omissão estratégica, sendo a conduta ativa ou passiva dos agentes estatais contrária à lealdade e à transparência, violando o fair disclosure e a regra de Brady, contaminando a investigação e a condenação. Aponta ofensa ao princípio do contraditório, da paridade de armas e da igualdade cognitiva, alegando ainda que eventual juntada extemporânea de elementos de prova pode gerar o elemento surpresa. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Invoca o art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.296/1996 que determina a transcrição de gravações da comunicação interceptada, sendo imprescindível a juntada aos autos do CD com o áudio da interceptação telefônica para que só depois as partes possam postular a inutilização dos trechos que não interessarem ao feito. Salienta que o áudio das conversas interceptadas é imprescindível também para a conferência da própria degravação feita pela autoridade policial, e não apenas para possível verificação da participação efetiva da suspeita/acusada, mas, também, para a verificação da degravação propriamente dita, a fim de se examinar se tudo o que interessa aos autos foi efetivamente degravado e, mais, se foi degravado corretamente, e se nenhuma parte importante foi omitida pela autoridade policial. Menciona que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado a desnecessidade de degravação da íntegra das conversas interceptadas, sendo suficiente à realização da garantia da ampla defesa o acesso amplo dos defensores e do acusado à totalidade dos áudios captados (Inq. 2774/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.09.2011). Ao final, postula a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da audiência até que sejam fornecidos os elementos de prova documentados, com restituição do prazo para apresentação de defesa com rol de testemunhas, após a exibição da prova colimada (mídias de monitoração de conversas dos acusados não trazidas aos autos). No mérito, requer a concessão da ordem, convalidando os efeitos da liminar postulada. É o relatório. DECIDO Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Na hipótese, o impetrante almeja a concessão de liminar para suspender audiência que se realizará somente em 17/11/2022, o que afasta a urgência da medida. Quanto à fumaça do bom direito, mostra-se necessária prévia manifestação da autoridade coatora, sobretudo porque, ao que tudo indica, a prova mencionada pelo impetrante deve compor o acervo das medidas cautelares mencionadas no ato coator. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 17:38:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator